Tribunal: TJDFT
Processo: 0728661-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0728661-41.2021.8.07.0001 Apelante: Alessandra Urbieta Barbosa Apelada: MGW Ativos - Gestão e Administração de Créditos Financeiro Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Alessandra Urbieta Barbosa (Id. 32905454) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id. 32905444), que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 32905454) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se que a apelante aduziu que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (Id. 32905454, fl. 2). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente o necessário comprovante de renda para apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator